Tribunal: TJSP
Processo: 3001105-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Decisão do Juiz devidamente fundamentada – Precedentes do STF – Presença dos pressupostos legais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000079299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001105-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ROBERTO DE TOLEDO AGUIAR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3001105-97.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001105-97.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 5a VFP. Juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra.
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado: ROBERTO DE TOLEDO AGUIAR.
VOTO No 29.125.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Fornecimento de medica-
mento Decisão do Juiz devidamente fundamentada Prece-
dentes do STF Presença dos pressupostos legais Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer, 2 que deferiu tutela de urgência para o-
brigar a agravante a fornecer o medicamento descrito na inicial no prazo de 72
horas, sob pena de incidência de multa e responsabilização criminal.
Alega a agravante, em síntese, que a liminar concedida im-
porta em grave impacto por comprometer valor a ser destinado à saúde públi-
ca, segundo os programas e estudos de política social e econômica, em detri-
mento dos interesses da coletividade, com aplicação de multa elevada em prazo
absolutamente impossível de ser cumprido. Requer a cassação da liminar con-
cedida, ou, alternativamente, a concessão de prazo razoável para o cumpri-
mento e o afastamento da multa fixada.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dis-
pensadas, com resposta do agravado. 3
Fundamentação
1 Fls. 26/28 dos autos principais.
2 Feito no 1029003-13.2019.8.26.0100.
3 Despacho, fls. 12/13; contrarrazões, fls. 19/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3001105-97.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Este julgamento restringe-se, única e exclusivamente, à ma-
nutenção ou reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tu-
tela, pois inadmissível, em sede de agravo, avançar considerações sobre o mé-
rito da causa.
Em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais
autorizadores para o deferimento da tutela de urgência; a probabilidade do di-
reito funda-se na exibição de receituário assinado por médico especialista, res-
ponsável por aquilo que recomenda e prescreve; o receituário médico, nesse
momento, é prova de necessidade.
O bem que se visa tutelar é a saúde, direito assegurado a
todos e dever do Estado (Constituição Federal, art. 196).
Pode-se antever a possibilidade de ocorrência de dano, pois
a não antecipação da tutela prolonga o período de evolução da doença, impli-
cando em grave risco à saúde do agravado.
Não é admissível a exclusão de determinado medicamento,
ou procedimento por não constar de relação padronizada, visto que cada paci-
ente é único, podendo responder de modo peculiar a um e outro tratamento; a
exibição de atestado e receituário assinado por médico especialista, responsável
por aquilo que recomenda é suficiente para a concessão da liminar.
Portanto, a liminar para fornecimento do medicamento deve
ser mantida diante da evidente urgência da medida relacionada à saúde, sem
perigo de irreversibilidade para o agravante, mas com possibilidade de ocorrên-
cia de dano irreversível para o agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3001105-97.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
Nesse sentido segura orientação do STF no Agravo Regi-
mental no RE n.o 607.381, Rel. MIN. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 31.05.2011,
com a seguinte ementa:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À
SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SO-
LIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHA-
MAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA
JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, po-
dendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde
que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com re-
cursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente fe-
derativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade
ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para
postergar a devida prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.”
O prazo de setenta e duas horas também se mostra razoável
para o cumprimento, ante a gravidade da doença que acomete o agravado
(mieloma múltiplo); mesmo porque nem faz sentido alterar o prazo concedido,
pois a decisão agravada já é antiga, proferida em abril de 2019.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de Instrumento
para manter integralmente a decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR